Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-21.2022.8.11.0017
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000185-21.2022.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[NEURACI DA SILVA FERNANDES - CPF: 014.912.771-57 (APELANTE), VITORIA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 095.397.751-08 (APELANTE), PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), B. H. R. B. - CPF: 108.706.821-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE ADOLESCENTE SOB CUSTÓDIA ESTATAL. SUICÍDIO COM OBJETO DISPONÍVEL NA DELEGACIA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER LEGAL DE PROTEÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais em face do Estado de Mato Grosso, decorrente da morte de adolescente por suicídio, enquanto se encontrava sob custódia estatal em delegacia de polícia, utilizando-se de cabo de computador existente no local.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso deve ser responsabilizado civilmente por omissão específica na custódia de adolescente que cometeu suicídio em dependência policial; (ii) estabelecer se os familiares fazem
jus
à indenização por danos morais e à pensão mensal decorrente da morte.

III. Razões de Decidir

3.

A responsabilidade objetiva do Estado por omissão específica se configura quando há dever legal de proteção, possibilidade efetiva de impedir o dano e nexo causal entre a omissão e o resultado, conforme fixado pelo STF no Tema 592 da repercussão geral.

4.

O Estado descumpre dever legal específico ao manter adolescente custodiado em local inadequado, incompatível com as exigências do art. 123 do ECA, expondo-o a riscos não mitigados.

5.

A presença de objeto potencialmente perigoso (cabo de computador) no local de custódia caracteriza falha objetiva na prevenção de eventos autolesivos, especialmente diante da vulnerabilidade dos adolescentes privados de liberdade.

6.

A vigilância intermitente e com longos intervalos, aliada à manutenção de objetos de risco, evidencia omissão estatal relevante, mesmo na ausência de histórico psiquiátrico da vítima.

7.

A previsibilidade genérica de suicídios em ambientes de privação de liberdade impõe ao Estado a adoção de medidas preventivas universais e razoáveis, como a retirada de objetos perigosos.

8.

A alegação de curta duração da custódia (menos de 24h) não exime o dever de proteção integral, que nasce com a privação de liberdade e perdura por todo o período sob responsabilidade estatal.

9.

O dano moral decorrente da morte de ente querido é presumido (in re ipsa) e deve ser indenizado, observando-se critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do quantum.

10.

A pensão é devida à genitora e ao filho menor da vítima, com base na presunção de dependência econômica e no dever recíproco de sustento entre pais e filhos, conforme orientação consolidada na Súmula 491 do STF e na jurisprudência do STJ.

11.

A fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre a condenação observa o disposto no art. 85, §§1º e 2º, do CPC, sendo devida em razão da integral procedência do pedido e da atuação da Defensoria Pública.

IV. Dispositivo e Tese

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde objetivamente por omissão específica na custódia de adolescente, quando mantém o custodiado em local inadequado e não adota medidas mínimas de segurança, como a retirada de objetos perigosos.

2.

A morte de custodiado por suicídio, em ambiente sob responsabilidade estatal, enseja responsabilidade civil se o evento for evitável mediante conduta razoável do Poder Público.

3.

O dano moral decorrente da perda de filho ou pai em decorrência de omissão estatal é presumido e deve ser indenizado.

4.

A pensão mensal é devida aos pais e filhos da vítima, independentemente de comprovação de atividade remunerada, quando presente a presunção de dependência econômica.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX e 227; art. 37, §6º; CC, arts. 1.696 e 398; ECA (Lei 8.069/1990), art. 123; CPC, art. 85, §§1º e 2º; EC n. 113/2021; Súmulas 54 e 362 do STJ; Súmula 491 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016 (Tema 592); TJMT, RAC/RNS 1013632-58.2017.8.11.0015, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 22.09.2022; TJSP, RAC 1003895-56.2017.8.26.0292, Rel. Des. J. M. Ribeiro de Paula, j. 11.10.2021; TJRS, RAC 70081295073/RS, Rel. Des. Catarina Rita Krieger Martins, j. 18.07.2019; TJMG, AC 10000211903539001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 31.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Neuraci da Silva Fernandes e Bryan Henrique Rodrigues Brito, menor representado por sua Genitora, Vitória Rodrigues Pereira, ambos assistidos pela Defensoria Pública, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida pelos Recorrentes contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, sustentam que está caracterizada, no caso, a omissão específica do Estado, configurada pela manutenção do adolescente em local inadequado (alojamento de investigadores, e não espaço próprio para menores), ausência de vigilância adequada e negligência em deixar objetos perigosos acessíveis (cabo de computador), o que facilitou a intenção do adolescente de tirar a própria vida.

Aduzem que o nexo de causalidade está presente, pois o objeto utilizado para o suicídio pertencia ao próprio local de custódia, o que evidencia falha na fiscalização e cuidado com o menor.

Asseveram a ocorrência de violação do art. 123 do ECA, que determina que adolescentes sejam mantidos em local exclusivo e adequado.

Alegam que a responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República e do entendimento firmado pelo STF no RE 841.526/RS (Tema n. 592).

Defendem que o direito à pensão pleiteada decorre da presunção de dependência econômica entre pais e filhos, não sendo necessária comprovação de atividade remunerada pelo falecido.

Afirmam que o dano moral é
in re ipsa
, presumido pela perda de ente querido.

Diante do exposto, requerem o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado pela morte do adolescente, com a consequente condenação do ente público ao pagamento da indenização e da pensão nos termos da inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 314032401).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Drª.

Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela reforma da sentença, afim de que seja reconhecida a responsabilidade civil do Estado e o seu consequente dever de indenizar.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, os Apelantes insurgem-se contra a sentença de improcedência do pedido inicial prolatada
pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida contra o Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos que Carlos Eduardo da Silva Brito, adolescente de 17 anos, filho da primeira Apelante e pai do segundo Recorrente, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Araguaia/MT, no dia 25 de dezembro de 2020, por volta das 16h, acusado da prática de ato infracional equiparado a tentativa de homicídio.

Carlos foi acomodado no alojamento dos investigadores e, no dia seguinte (26/12/2020), durante conferência de rotina, às 12h10min, foi encontrado em posição de enforcamento, com poucos sinais vitais, tendo sido utilizado no ato um cabo de computador que estava disponível no local.

Apesar de socorrido, o adolescente não resistiu e veio a óbito.

Em decorrência do ocorrido, sua mãe e seu filho ajuizaram a ação indenizatória pleiteando a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada um deles, bem como ao pagamento de pensão mensal à mãe do falecido, no patamar de 2/3 do salário-mínimo, devendo ser reduzida para 1/3 após a data em que o falecido completaria 25 anos, perdurando até o falecimento da beneficiária; e ao filho menor no valor de um salário-mínimo até que complete 25 anos, tendo como termo inicial a data do óbito (26/12/2020).

A Fazenda Pública Estadual apresentou contestação, alegando ausência de responsabilidade estatal, sustentando que o adolescente permaneceu sob custódia por menos de 24 horas, que não houve omissão específica por parte dos agentes públicos e que o suicídio é fato imprevisível.

Durante a instrução processual foram colhidos depoimentos de testemunhas e, após, adveio a sentença julgando improcedente a pretensão autoral, sob a fundamentação de que não restou comprovado nexo de causalidade entre eventual omissão estatal e o resultado morte, tendo sido considerado o suicídio como ato exclusivo, imprevisível e inevitável da vítima.

Por conseguinte, o Juiz ainda condenou os Autores, ora Recorrentes, ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Inconformados, os Autores da ação recorrem.

Constata-se que a controvérsia cinge-se em definir se o Estado de Mato Grosso deve ser responsabilizado civilmente pela morte de um adolescente que cometeu suicídio enquanto se encontrava sob custódia estatal em delegacia de polícia, utilizando-se de cabo de computador que estava disponível no local, e, em caso positivo, qual a extensão da reparação devida.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a Constituição da República, em seu art. 37, § 6º, consagrou a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Confira-se:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sabe-se que a norma constitucional adotou a teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado responde objetivamente pelos danos causados, independentemente de comprovação de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade. Não se adotou, contudo, a teoria do risco integral, que tornaria o Estado segurador universal, admitindo-se excludentes de responsabilidade.

Quando se trata de conduta omissiva do Estado, há relevante debate doutrinário e jurisprudencial acerca da natureza da responsabilidade – se objetiva ou subjetiva. Parte da doutrina defende que, em caso de omissão, a responsabilidade seria necessariamente subjetiva, exigindo-se prova de culpa ou dolo. Outra corrente, que vem prevalecendo nos Tribunais Superiores, distingue omissão genérica de omissão específica.

A omissão genérica ocorre quando o Estado deixa de cumprir dever geral de fiscalização ou de prestação de serviço público, sem que haja relação direta e imediata com o dano, caso em que prevalece a responsabilidade subjetiva.

Por sua vez, a omissão específica, configura-se quando o Estado está na condição de garante e tinha o dever legal específico de agir para impedir o resultado danoso, havendo efetiva possibilidade de fazê-lo. E, nessas hipóteses, aplica-se a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88.

Destaco, por oportuno, que o insigne doutrinador Sérgio Cavalieri Filho elucida a questão com precisão, da seguinte forma:

“Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar o dano. Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um dever especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado.” (Programa de Responsabilidade Civil, 10ª ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 267/268)

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 841.526/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 592), fixou a seguinte tese: “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.”

No voto condutor, o eminente Ministro Luiz Fux esclareceu:

“Não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia, sendo necessário, também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido. Deveras, sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano.”

Portanto, a responsabilidade objetiva do Estado por morte de custodiado exige a conjugação de três elementos: a) Dever legal específico de proteção (art. 5º, XLIX, CF/88); b) Efetiva possibilidade de o Poder Público evitar o evento danoso; c) Nexo de causalidade entre a omissão e o resultado.

No caso concreto, é incontroverso que o Estado tinha o
dever legal específico
de proteger a integridade física e moral de Carlos Eduardo da Silva Brito.

A Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XLIX, estabelece expressamente:
“é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”
.

Além disso, tratando-se de
adolescente
, o dever de proteção é ainda mais rigoroso, em razão do
princípio da proteção integral
consagrado no art. 227 da Constituição. Veja-se:

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Destaca-se, ainda, que o
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90)
, em seu art. 123, determina: “
A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração.”

Constata-se dos elementos constantes dos
autos, de forma incontroversa, que Carlos Eduardo
não foi mantido em local adequado
para adolescentes, visto que foi acomodado no
alojamento dos investigadores
, onde havia equipamentos (computador com cabos),
não existindo na delegacia espaço reservado e exclusivo para adolescentes
, conforme exige o ECA.

Portanto, o
primeiro elemento
(dever legal específico de proteção) está
plenamente caracterizado
.

A sentença recorrida concluiu que o Estado não tinha efetiva possibilidade de evitar o suicídio, por considerá-lo evento imprevisível, isolado e repentino, praticado por adolescente sem histórico de transtornos mentais, que permaneceu sob custódia por menos de 24 horas.

A meu ver, nesse ponto, o Juízo Singular não agiu com o costumeiro acerto, pois a
efetiva possibilidade de evitar o evento danoso
não se confunde com
certeza de que o evento ocorreria
.

O que se exige, na verdade, é que o Estado adote
medidas razoáveis e factíveis
para minimizar os riscos inerentes à custódia.

No caso concreto, três circunstâncias evidenciam que o Estado tinha
plena possibilidade
de evitar o evento morte:

a) manutenção do adolescente em local inadequado e inseguro -
c
omo já mencionado, Carlos Eduardo foi mantido no alojamento de investigadores, e não em espaço próprio para menores, logo, houve descumprimento direto do art. 123 do ECA, norma de natureza cogente que visa justamente proteger a integridade de adolescentes privados de liberdade. Certo é que a alegação do Estado de que não havia local adequado na delegacia
não afasta sua responsabilidade
. Pelo contrário, agrava-a, pois se a Delegacia não dispunha de estrutura para receber adolescentes, o Estado deveria ter providenciado sua imediata transferência para unidade adequada ou, no mínimo, garantido que o espaço utilizado estivesse
livre de objetos perigosos
.

b) Presença de objeto potencialmente perigoso no local de custódia
– certamente e
ste é o
elemento mais contundente
a demonstrar a omissão estatal, pois está
comprovado nos autos
que Carlos Eduardo utilizou para o enforcamento um
cabo de computador que estava no próprio alojamento da delegacia
. Vejam que não se tratava de objeto levado pelo adolescente ou introduzido por terceiros, mas pertencente

ao Estado
e presente no local de custódia. A presença desse cabo no ambiente onde se encontrava um adolescente privado de liberdade configura
falha objetiva e evidente
na segurança da custódia, pois eé princípio elementar de segurança prisional que
objetos potencialmente perigosos
(cordas, cabos, fios, cintos, cadarços, lençóis mal fixados, instrumentos perfurocortantes, etc.)
não devem estar acessíveis
a pessoas privadas de liberdade, especialmente quando se trata de adolescentes, população reconhecidamente mais vulnerável.

Ressalto que não se pode exigir do Estado uma vigilância absoluta, 24 horas ininterruptas, com câmeras e agentes observando cada movimento do custodiado – isso seria desproporcional e violaria a própria dignidade da pessoa humana. Mas,
é plenamente exigível
– e isso se insere no mínimo razoável – que o Estado
remova objetos perigosos do ambiente de custódia
, constituindo medida simples, de custo zero, de fácil implementação e de eficácia preventiva comprovada.

O próprio
Supremo Tribunal Federal
, no RE 841.526/RS, reconheceu que há casos em que o suicídio é imprevisível. Mas fez importante ressalva:

“De fato, haverá hipóteses em que o suicídio de um detento será um evento previsível à luz do seu histórico carcerário, o qual poderá revelar sintomas e indícios perceptíveis pela ciência psiquiátrica de um estado mental instável e tendente à prática de um ato autodestrutivo. Por outro lado, haverá igualmente casos em que o suicídio será um ato repentino e isolado, praticado num momento fugaz de angústia exacerbada e absolutamente imprevisível ao mais atento carcereiro, médico ou até mesmo aos mais próximos entes queridos do falecido.” (STF - RE: 841526 RS, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016).

Vê-se que o caso dos autos
não se enquadra
em qualquer das duas hipóteses extremas mencionadas pelo STF, pois não configura caso em que havia evidentes sinais de tendência suicida ignorados pelo Estado (primeira hipótese), tampouco caso em que o Estado adotou todas as medidas razoáveis e, ainda assim, ocorreu o suicídio por meio absolutamente imprevisível (segunda hipótese).

Na verdade, cuida-se de
situação intermediária
, na qual, embora não houvesse indícios específicos de que Carlos Eduardo cometeria suicídio, o Estado
falhou em adotar medidas básicas de prevenção
, especificamente, a remoção de objetos perigosos do ambiente de custódia.

c) Vigilância insuficiente
– os elementos probatórios constantes dos autos, em especial, a prova oral,

demonstram que havia vigilância, mas de forma
periódica
, sem constância. O investigador Frederico Stevanato Rocha declarou que viu o adolescente às 8h, quando este pediu água e estava aparentemente bem, e só voltou a conferir a cela próximo das 11h, ocasião em que o encontrou já em posição de enforcamento. Ou seja, houve um
intervalo de aproximadamente 3 horas
sem fiscalização direta.

Repito, não estou aqui a exigir vigilância ininterrupta, mas, certamente, a conjugação de
vigilância periódica com intervalos de horas
aliada à
presença de objeto perigoso no local
configura omissão inescusável, pois se não era possível manter vigilância constante,
imperioso
que o ambiente estivesse livre de objetos perigosos.

Apesar de o Estado argumentar que o suicídio era imprevisível, porque Carlos Eduardo não apresentava histórico de transtornos mentais, estava aparentemente tranquilo e permaneceu sob custódia por menos de 24 horas, no plano geral, o
suicídio em ambientes de privação de liberdade é fenômeno notório e estatisticamente relevante
.

Portanto, embora não fosse possível prever
especificamente
que Carlos Eduardo cometeria suicídio, era
plenamente previsível em caráter geral
que um adolescente recém-preso, acusado de crime grave (tentativa de homicídio), separado abruptamente de sua família justamente no período natalino, estivesse em situação de fragilidade emocional e risco elevado.

Desta feita, entendo que essa
previsibilidade genérica
impunha ao Estado o dever de adotar
medidas preventivas básicas
, notadamente, a remoção de objetos perigosos, até porque a ausência de histórico psiquiátrico
não autoriza
o Estado a relaxar as medidas de segurança. Pelo contrário, diante da impossibilidade de prever com certeza quem cometerá ou não suicídio, a
única postura razoável
é adotar medidas preventivas
universais
, aplicáveis a todos os custodiados, especialmente no período inicial da prisão.

Quanto à insistência do Estado no argumento de que o adolescente permaneceu sob custódia por
menos de 24 horas
, como se isso afastasse ou mitigasse sua responsabilidade, entendo que a razão não o acompanha, pois tinha o
dever de proteção
à integridade do custodiado
independe do tempo de duração da custódia, já que tal dever s
urge no exato momento em que o Estado assume o controle sobre a pessoa e
perdura durante todo o período
em que ela estiver privada de liberdade, seja por minutos, horas, dias, meses ou anos.

Certamente, se o Estado não dispunha de estrutura adequada para custodiar adolescentes com segurança nem mesmo por 24 horas, deveria ter providenciado sua transferência imediata para unidade própria ou, no mínimo, garantido que o espaço provisório utilizado estivesse
rigorosamente livre de objetos perigosos
.

Diante do exposto, concluo que estão presentes, no caso, os três requisitos estabelecidos pelo STF no Tema n. 592: a)
Dever legal específico de proteção
; b)
Efetiva possibilidade de evitar o evento danoso;
c)
Nexo de causalidade
, visto que a omissão em remover o objeto perigoso e em garantir ambiente seguro foi
causa adequada
e
direta
da morte. Se o cabo não estivesse acessível, o suicídio, ao menos por esse meio, não teria ocorrido naquele momento e local.

Ressalto que não estou aqui a responsabilizar o Estado pelo
ato de vontade
do adolescente (decisão de suicidar-se), mas sim pela
omissão em adotar medidas básicas
que poderiam ter evitado a consumação dessa vontade. Logo, a
omissão específica
está caracterizada e a
responsabilidade objetiva
do Estado é inafastável, pois houve uma
causa facilitadora
: a presença do cabo de computador no local.

No sentido de responsabilização do Estado, colaciono os seguintes julgados:

INDENIZAÇÃO – Ação de reparação de danos – Morte de presidiário em estabelecimento prisional durante rebelião – Estado responsável pela integridade moral e física de seus presos – Tema 592, STF – Indenização por dano moral bem fixada – Pensão à filha menor devida – Atividade remunerada exercida antes da detenção – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação desprovido. (TJSP. RAC 1003895-56.2017.8 .26.0292, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 11/10/2021, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/10/2021).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. MORTE DE DETENTO POR SUFOCAMENTO NAS DEPENDÊNCIAS DE PRESÍDIO ESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. PRECEDENTES. PRESSUPOSTOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PREENCHIDOS. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR MAJORADO. PENSIONAMENTO INOCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CORREÇÃO E JUROS DE MORA: REGIME DIFERENCIADO À FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 . De acordo com recente decisão do STF, em caso de morte de detento, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, mesmo diante de omissão, a teor do julgamento do RE n.º 841.526-RS, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida. 2 . No caso concreto, verifica-se a inequívoca falha no dever legal do Estado-membro demandado para com a proteção do detento Edison Luiz, familiar das demandantes, diante da efetiva possibilidade de que o resultado morte fosse evitado se tivesse havido ação positiva, mesmo que o assassinato tenha sido praticado por outros apenados: inegavelmente, o homicídio do qual Edilson fora vítima, por meio de sufocamento/estrangulamento praticado por terceiro, poderia ter sido evitado acaso houvesse maior fiscalização das celas no turno da noite. 3. Do ato ilícito, exsurgem danos morais ?ipso facto?. 4 . No que pertine ao valor fixado a título de indenização por danos morais, e aqui reside a razão para o parcial provimento do Recurso de Apelação das demandantes MARIA CLAIR, ANDRIELLE, PÂMELA CRISTINA e KAMILA KAROLAINE, a quantia de R$ 10.000,00 para cada uma, totalizando R$ 40.000,00 para o núcleo familiar, afigura-se razoável e proporcional diante das particularidades evidenciadas no caso concreto. 5 . O pensionamento mensal não se justifica, sobretudo porque não há prova do exercício de atividade econômica lícita regular pelo ?de cujus?, que se encontrava segregado em regime fechado, de que ele contribuía para o sustento do lar, nem tampouco de que houvesse efetiva dependência econômica das citadas demandantes para com seu familiar. 6. Consectários legais incidentes sobre o valor-base da indenização por danos morais mantidos conforme a sentença. Condenação contra a Fazenda Pública. Valor dos honorários advocatícios devidos ao patrono das demandantes mantido no percentual da sentença, mas majorado pela via oblíqua. RECURSO DAS DEMANDANTES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO RS DESPROVIDO. (TJRS. RAC: 70081295073 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 18/07/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2019).

Dessa forma, r
econhecida a responsabilidade civil do Estado, passo à análise dos danos.

Quanto ao
dano moral, tem-se como evidente e
in re ipsa
(presumidos), visto que a perda de um filho e de um pai, especialmente em circunstâncias trágicas como as dos autos, causa sofrimento intenso, dor profunda e abalo psicológico que dispensa comprovação específica.

No caso concreto, os danos morais atingem tanto a mãe,
Neuraci da Silva Fernandes, que p
erdeu o filho de forma trágica e inesperada, justamente no período natalino, quando a família estava reunida; quanto o menor
B. H. R. B., que foi privado

da presença paterna desde tenra idade, com todos os prejuízos afetivos, psicológicos e existenciais que essa ausência acarreta.

A notícia constante dos autos de que a família está em acompanhamento psicológico reforça a gravidade do abalo sofrido.

No que se refere à quantificação do dano moral é sabido que deve observar os princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, considerando:
(i)
a
gravidade do dano
(perda de ente querido, em circunstâncias trágicas);
(ii)
o
grau de culpa
do ofensor (omissão grave em dever de proteção);
(iii)
a
condição econômica
das partes (autores hipossuficientes; réu, ente público com capacidade econômica);
(iv)
o
caráter pedagógico
da condenação (desestímulo à reiteração); e
(v)
a
jurisprudência
em casos análogos.

O STJ tem orientado que o valor da indenização deve ser suficiente para compensar a dor da vítima sem gerar enriquecimento sem causa, e para punir o ofensor sem inviabilizar suas atividades.

Em caso análogo, já definiu o seguinte:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE.

1 . É objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.

2 . A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa minorar o sofrimento da família diante do drama psicológico da perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros em condição de praticá-las futuramente.

3 . No Recurso Especial, a parte recorrente requer elevação do valor arbitrado a título de danos morais.

4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão do valor da indenização somente é possível em casos excepcionais, quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, in casu, entendo que se configurou.

5 . Em situações semelhantes à dos autos, nas quais o Estado é condenado ao pagamento de danos morais em decorrência da morte de detento em unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem afirmado que não extrapolam os limites da razoabilidade os montantes indenizatórios fixados entre os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais).

6 . Na espécie, o
quantum
indenizatório arbitrado pelo Tribunal do origem revela-se irrisório, por isso se deve afastar a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Mostra-se razoável e proporcional que se estabeleça o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a fim de adequar o montante da indenização aos parâmetros adotados pelo STJ em casos análogos.

8. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1888695 MG 2021/0131593-8, Data de Julgamento: 15/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022). Negritei.

No caso em apreço, considerando, a gravidade da omissão estatal (descumprimento do ECA, manutenção de objeto perigoso acessível); o grau de vulnerabilidade da vítima (adolescente); a intensidade do sofrimento dos familiares; a necessidade de que a condenação tenha efeito pedagógico; e os parâmetros jurisprudenciais; entendo adequado fixar a indenização por danos morais em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
para cada um dos autores (mãe e filho), o que totaliza
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, valor que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Consigno, ainda, que esses montantes deverão ser corrigidos monetariamente a partir do arbitramento, nos termos do Enunciado da Súmula 362/STJ, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (26/12/2020), nos termos do Verbete da Súmula 54/STJ e art. 398 do Código Civil, com aplicação da taxa SELIC, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional n. 113/2021

Quanto ao pedido de pensão, sabe-se que a jurisprudência é firme no sentido de que, em casos de morte de pessoa jovem,
presume-se
que, futuramente, contribuiria para o sustento dos pais e dos filhos, independentemente de comprovação de atividade remunerada no momento do óbito.

Essa presunção decorre da
reciprocidade da obrigação alimentar
entre pais e filhos (art. 1.696 do CC); do
curso normal das coisas
, segundo o qual filhos, ao atingirem a idade adulta e capacidade laborativa, costumam contribuir para o sustento dos pais idosos; e da
dependência natural
de filhos menores em relação aos genitores.

Nesse sentido, o
Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento, conforme Enunciado Sumular n. 491: “É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado”.

Por analogia, o entendimento é perfeitamente aplicável ao caso em tela, conforme julgado
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE EM REPRESA - AFOGAMENTO DE MENOR - FILHO E IRMÃO DOS AUTORES - DANOS MORAIS IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS -
SÚMULA 491 DO STF - PENSÃO - ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

- É inegável o sofrimento da parte diante da morte do filho e irmão dos autores, o que, certamente, acarreta dano moral.

- A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.

- De acordo com a súmula 491 do STF é “indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado.”.

- No caso de morte de filho menor, os pais terão direito a pensionamento de 2/3 do salário percebido (ou do salário mínimo, caso não exercesse trabalho remunerado) até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 do salário até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.
Precedentes. (AgRg no REsp 1325246/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 14/10/2015). (TJMG - AC: 10000211903539001 MG, Relator.: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022).

Quanto ao entendimento deste Sodalício, colaciono, nesse mesmo sentido, o seguinte julgado:

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO – REBELIÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – OMISSÃO ESPECÍFICA – DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAIS – MINORAÇÃO – PATAMAR RAZOÁVEL –
DANOS MATERIAIS – PENSAL MENSAL DEVIDA
–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Entendimento sufragado Supremo Tribunal Federal no sentido da aplicação da teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica (obrigação legal específica), conforme Recurso Extraordinário 841526/RS, julgado sob o ângulo da repercussão geral (Tema 592).

2. Mesmo se tratando de evento danoso decorrente de rebelião intentada pelos próprios detentos, não prospera a alegação de causa excludente por fato de terceiro, a justificar inevitável a ocorrência da morte.

3. Constatada a inexistência de evidências de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, não há como afastar a responsabilidade do Estado pelo evento danoso.

4. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado.

5. Em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensão mensal, em prol do descendente menor idade deixado pela vítima de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

7. Sentença retificada parcialmente. (TJMT.

RAC.RNS 10136325820178110015. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Antônio Veloso Peleja Junior. Julgamento: 22/09/2022. Publicação: 22/09/2022). Negritei.

Desta feita, sendo
desnecessária
a comprovação de que Carlos Eduardo exercia atividade remunerada, bastando a presunção de que, alcançando a maioridade e ingressando no mercado de trabalho, contribuiria para o sustento da mãe e do filho, passo à fixação do
quantum
devido.

E
m favor da genitora
a pensão deve ser fixada em patamar módico, levando-se em consideração a presunção de contribuição futura, não de contribuição efetiva; o fato de a mãe ser pessoa ainda relativamente jovem, nascida em 31.01.1984 (doc. de id. 314031931), com capacidade laborativa própria; e o falecido ser adolescente, sem renda comprovada.

Seguindo o entendimento jurisprudencial, em casos análogos, pensão em favor dos genitores entre
1/3 e 2/3 do salário-mínimo, c
onsiderando as circunstâncias do caso, fixo a pensão em favor de
Neuraci da Silva Fernandes
em
1/2 (metade) do salário-mínimo nacional vigente
, desde a data do óbito (26/12/2020) até a data em que o falecido completaria
25 anos
de idade, ocasião em que a pensão deverá ser reduzida para
1/3 (um terço) do salário-mínimo nacional vigente
, devendo o pagamento ocorrer até o falecimento da beneficiária ou até a data em que o falecido completaria
65 anos
(expectativa média de vida), o que ocorrer primeiro.

Em relação ao
filho menor
, tendo em vista que tinha apenas alguns meses de idade quando da morte do genitor, dependendo inteiramente do auxílio paterno para sua subsistência, educação e desenvolvimento, a pensão deve ser fixada em patamar que assegure o sustento básico da criança, considerando que o falecido, presumivelmente, contribuiria com pelo menos metade do sustento do filho (a outra metade cabendo à genitora), fixo a pensão em favor de B. H. R. B. em
2/3 (dois terços) do salário-mínimo nacional vigente
, desde a data do óbito (26/12/2020) até aquela em que o beneficiário completará
25 anos de idade
.

As
parcelas vencidas
(desde o óbito até a data desta decisão) deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente, desde cada vencimento, e acrescidas de juros de mora desde a citação (Súmula 54/STJ), com aplicação da taxa Selic para ambos os consectários legais, nos termos fixados pela Emenda Constitucional n. 113/2021.

As
parcelas vincendas
deverão ser pagas mensalmente, mediante inclusão dos beneficiários em folha de pagamento do Estado, corrigidas anualmente pela variação do salário-mínimo, ficando assegurado o
13º salário
proporcional, por aplicação analógica da legislação trabalhista e previdenciária.

Por fim, quanto à sucumbência decorrente da reforma integral da sentença, vencido o Estado, apesar de isento das custas processuais, deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, considerando-se a complexidade da causa; o tempo de tramitação; e o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública Estadual.

Diante dessas circunstâncias, arbitro a verba em
10% sobre o valor da condenação
, englobando danos morais e 12 parcelas das pensões estabelecidas (art. 85, §§1º e 2º, do CPC).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, para reformar o ato sentencial combatido,
julgar procedentes
os pedidos iniciais, reconhecer a responsabilidade civil do Estado pelo evento morte ocorrido dentro de estabelecimento de custódia
e

condená-lo:

1.
ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
para cada um dos autores (
Neuraci da Silva Fernandes
e
B. H. R. B.
), totalizando
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, com correção monetária a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (26/12/2020), com a incidência da taxa SELIC;

2. ao pagamento de
pensão mensal
em favor de
Neuraci da Silva Fernandes, no importe de
1/2 (metade) do salário-mínimo desde o óbito (26/12/2020) até a data em que o falecido completaria 25 anos, reduzindo para 1/3 (um terço) do salário-mínimo dessa data até o falecimento da beneficiária ou até a data em que o falecido completaria 65 anos, o que ocorrer primeiro;

3. ao pagamento de
pensão mensal
em favor do menor
B. H. R. B., no valor de
2/3 (dois terços) do salário-mínimo desde o óbito (26/12/2020) até que complete 25 anos de idade;

4. as parcelas vencidas (desde o óbito até a data desta decisão) deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente, desde cada vencimento, e acrescidas de juros de mora desde a citação (Súmula 54/STJ), com aplicação da taxa SELIC para ambos os consectários legais, nos termos fixados pela Emenda Constitucional n. 113/2021;

5. as
parcelas vincendas
deverão ser pagas mensalmente, mediante inclusão dos beneficiários em folha de pagamento do Estado, corrigidas anualmente pela variação do salário-mínimo, ficando assegurado o
13º salário
proporcional.

6. ao pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência
arbitrados em
10% sobre o valor da condenação
(danos morais acrescidos de 12 parcelas da pensão).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025